Tribunal: TJMT
Processo: 1000246-54.2017.8.11.9005
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2024-11-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000246-54.2017.8.11.9005
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[DANIEL LUIS NASCIMENTO MOURA - CPF: 006.999.011-54 (ADVOGADO), LEONICE DIAS DE AVILA - CPF: 022.187.741-00 (AGRAVANTE), THIAGO PERTILE BORDA - CPF: 021.402.661-29 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (LITISCONSORTES)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PREJUDICADO O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – PEDIDO LIMINAR DE SUSPENÇÃO DAS COBRANÇAS DE ICMS SOBRE TUST-TUDS – INDEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA NOS AUTOS PRINCIPAIS – INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIMINAR INDEFERIDA – SUSPENSÃO DO FEITO EM RAZÃO DO TEMA AFETO 986 DO STJ – DETERMINAÇÃO DE DESSOBRESTAMENTO DOS PROCESSOS SINALIZADOS COM O TEMA 986 DO STJ – ITEM 7.1-C DO RELATÓRIO DE CORREIÇÃO DA CGJ/2024 – SENTENÇA MERITÓRIA PROFERIDA NOS AUTOS PRINCIPAIS – AGRAVO PREJUDICADO – PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO - EXTINÇÃO.

1.

O art. 1.015, inciso I, do CPC, estabelece que contra decisões interlocutórias as quais versarem sobre o (in) deferimento de tutelas provisórias, o recurso cabível para enfrentar o decisium é o agravo de instrumento.

2.

Interposto agravo de instrumento contra decisão que indeferiu a suspensão das cobranças de ICMS sobre TUTS-TUDS, observa-se que a liminar pugnada por este recurso foi indeferida (id. 1054557).

3.

Observa-se que, embora a matéria discutida nestes autos não contemple a legalidade das cobranças, apenas cinja-se na concessão da tutela antecipada, o feito fora suspenso em decorrência da tramitação de Tema afeto no STJ (Tema 986 / STJ).

4.

Consoante item 7.1-c do Relatório de Correição da CGJ/2024, o qual determina especificamente o julgamento dos processos sinalizados com o Tema 986 STJ, observa-se que foi prolatada sentença meritória nos autos principais.

5.

Diante da prolação de decisão terminativa, a qual põe fim a lide, tenho que a demanda sofre com a perda superveniente do objeto, uma vez que a interposição do presente agravo de instrumento visa a concessão da tutela antecipada para suspensão das cobranças realizadas pelo agravado.

6.

Reconhece-se a perda superveniente do objeto, sendo imperiosa a extinção do feito, restando prejudicada quaisquer análises do recurso de agravo interno.

RELATÓRIO E VOTO

Colendos pares,

Trata-se de
agravo de instrumento
manejado pela parte Leonice Dias de Avila contra decisão interlocutória nos autos n.º 1000316-56.2017.8.11.0086, a qual indeferiu a concessão da tutela antecipada para a suspensão da cobrança das tarifas TUST, TUSD e EUSD, inclusas na fatura de energia elétrica da UC n. 6/482285-40 e determinou o sobrestamento do feito até decisão de mérito pelo STJ no REsp 1.163.020/RS.

Liminar pugnada foi indeferida (id. 1054557), sendo interposto agravo interno no id. 1119516.

Sobreveio decisão de sobrestamento em razão do trâmite do Tema Afeto 986 do STJ (id. 4991769).

Após, os autos foram conclusos a este juízo, sendo inclusos para julgamento na sessão virtual 01/07/2024 a 04/07/2024.

Este relator votou para negar provimento ao recurso de agravo de instrumento e julgar prejudicado o recurso de agravo interno. No entanto, vencido o relator pela segunda vogal, a qual divergiu do voto consignado, manifestando pela manutenção da suspensão do feito até o julgamento do Tema 986/STJ. Desta forma, o Acórdão de id. 223799197, por maioria, reconheceu a manutenção da decisão de sobrestamento.

Em observação a determinação especifica contida no item 7.1-c do Relatório de Correição da CGJ/2024, os autos retornaram conclusos para julgamento.

É o relatório do essencial.

Decido.

O art. 1.015, inciso I, do CPC, estabelece que contra decisões interlocutórias as quais versarem sobre o (in) deferimento de tutelas provisórias, o recurso cabível para enfrentar o
decisium
é o agravo de instrumento.

Ajuizada ação declaratória com pedido de restituição do indébito e indenização por danos morais, foi pugnado pela concessão da tutela de urgência para a suspensão das cobranças realizadas pelo agravado.

Proferida decisão interlocutória indeferindo a tutela pleiteada, a parte autora interpôs o presente instrumento buscando a concessão da liminar requerida na exordial.

Em sede de agravo de instrumento, a medida liminar foi indeferida vez que a decisão interlocutória proferida pelo juízo de origem ocorreu em estrita observação a decisão emanada pelo Presidente do E. TJ/MJ.

Analisando os autos do processo de origem, verifico que fora proferida sentença meritória, a qual julgou pela improcedência dos pedidos formulados na inicial, em observância ao julgamento do tema afeto.

Diante da prolação de decisão terminativa, a qual põe fim a lide, tenho que a demanda sofre com a perda superveniente do objeto, uma vez que a interposição do presente agravo de instrumento visa a concessão da tutela antecipada para suspensão das cobranças realizadas pelo agravado.

Assim, o direito reivindicado foi integralmente apreciado, independentemente do julgamento meritório do agravo em razão do julgamento dos pedidos inicias nos autos de origem n° 1000316-56.2017.8.11.0086, logo, configurada a hipótese de perda superveniente do objeto, resta prejudicada a interposição do agravo de instrumento e, de conseguinte, do agravo interno, de modo que a extinção sem resolução do mérito é medida impositiva.

O recurso prejudicado é aquele cujo perdeu seu objeto. A ocorrência da perda do objeto resulta na falta superveniente de interesse processual. Desta forma, por ser inadmissível recurso o qual não preencha os pressupostos para o seu conhecimento, resta ao relator julgá-lo prejudicado.

Nesse sentido:

Ementa

MANDADO DE SEGURANÇA – IMPETRAÇÃO SUPERVENIENTEMENTE PREJUDICADA – JULGAMENTO E TRÂNSITO EM JULGADO DO RECURSO INOMINADO – PERDA DO OBJETO – ORDEM PREJUDICADA.

1. Com o julgamento do Recurso Inominado por este Colegiado, a análise do presente mandado de segurança resta prejudicada, em razão da perda superveniente do objeto

(N.U 1000403-17.2023.8.11.9005, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 16/10/2023, Publicado no DJE 19/10/2023)

Ante o exposto,
JULGO EXTINTO
o presente agravo de instrumento sem resolução do mérito, diante da perda de objeto, nos moldes do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

Em observância as súmulas nº 105 do STJ e nº 512 do STF, deixo de condenar em custas e honorários advocatícios, pois incabíveis na espécie.

Anoto, por fim, que será aplicada multa entre um a cinco por cento do valor atualizado da causa, caso haja interposição de agravo interno manifestamente inadmissível ou infundado (art. 1.021, § 4º, NCPC).

É como voto.

Preclusa a via recursal, arquivem-se os autos.

JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Juiz Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2024